Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-14.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700992-14.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE BIRINO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que a renúncia dos patronos do réu ocorreu em observância à lei (ID 46758498). Intime-se o réu para que constitua nova defesa. Prazo de 15 (quinze) dias. Caso ultrapassado o prazo, sem manifestação, a il. Defensoria Pública será nomeada para atuar na defesa do apelante. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 15:45:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator